Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-77.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015651-77.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. JOSÉ RENATO DE MORAES
PACIENTE:
TALISSON VIEIRA DE SOUZA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que lhe decretou a prisão preventiva no bojo do APFD n.o 1000732-47.2020.8.11.0012, em que é investigado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06 e no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.
Contextualizando os fatos da presente impetração, o nobre causídico inicia relatando que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/07/2020, na posse de 43,8gr de maconha e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva sem que fosse ouvido em audiência de custódia, o que, na intelecção da defesa, configura coação ilegal, principalmente porque subsistiriam meios para realização da solenidade por videoconferência, na medida em que as unidades prisionais dispõem de computadores com acesso à internet, tanto que os presos estão autorizados a utilizá-los para se comunicarem com advogados e familiares.
Demais disso, sustenta a carência de demonstração concreta do requisito do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, na medida em que nada de objetivo existe a revelar a periculosidade social do agente ou que, em liberdade, ofertará riscos à ordem pública e/ou aos meios e fins do processo, haja vista a diminuta quantidade do narcótico apreendido, a ausência de evidências da prática de mercancia espúria, revelando o contexto fático, em verdade, que o encarcerado é mero usuário de drogas, inclusive faz uso de medicamentos controlados, “pois está em tratamento para parar de usar entorpecentes” (sic – ID 51856479, p. 12), ao que acrescenta os predicados pessoais favoráveis por ele supostamente ostentados, aptos a lhe credenciarem o direito de responder ao processo em liberdade.
Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de revogar-lhe a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio instruída com procuração e a documentação eletrônica disponível no ID 51856481 ao ID 51856489.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos nesse momento de análise prévia do alardeado constrangimento ilegal, não há como concluir, de plano, que a decretação da prisão processual em face do favorecido nessa ordem, está em desconformidade com a legislação processual penal pátria.
Afinal, de acordo com a linha da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, à qual me filio, “embora seja prevista a realização de audiência de custódia "às pessoas presas em decorrência do cumprimento de mandados de prisão cautelar ou definitiva" (art. 13 da Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça), a não ocorrência de tal ato somente acarreta a nulidade da custódia preventiva quando evidenciado o desrespeito às garantias processuais e constitucionais” (HC 543.459/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 12/02/2020).
Além disso, ainda de acordo com a Corte Cidadã, a não submissão do preso à audiência de custódia “é suprida com a superveniência de novo título que justifique a segregação, como, in casu, a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado de origem.” (RHC 95.730/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018).
De outro lado, examinando perfunctoriamente o caderno processual eletrônico, notadamente o r. decreto de prisão disponível no ID 51856482, dessume-se que o MM. Juiz de primeiro grau converteu a custódia em flagrante em preventiva com fulcro no art. 310, inc. II do CPP, por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, consubstanciados, em especial, no APFD, nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão e na apreensão, na residência do increpado, de “quantidade expressiva de entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares, anotações de venda de entorpecentes e rádios comunicadores” (sic, p. 10), a revelar o fumus comissi delicti.
Quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. magistrado a quo pontuou que o recolhimento provisório ao cárcere visa resguardar a ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido e a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente em razão do modus operandi empregado, qual seja, a utilização de menores encarregados da vigilância do local e entrega da droga, bem como o grau de especialização e organização da suposta associação criminosa, verificado pelo uso de rádios comunicadores.
Com efeito, embora a maconha seja droga de nocividade menor que outras, como a cocaína, não se pode dizer que 43,8gr desse material constitua reduzida quantidade, mormente quando se tem em conta que 1 (um) cigarro de maconha popularmente chamado de ‘fino’ é confeccionado com menos de 1gr da substância.
E o entendimento uniformizado deste eg. Tribunal de Justiça, materializado no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, é no sentido de que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Dessarte, num juízo sumário do habeas corpus, revelam-se aparentemente atendidos os requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos artigos 310, 312 e 313 do CPP, de modo que não há falar a priori em violação da Lei n.o 13.964/19; muito menos em ilegalidade patente da prisão, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais o impetrante almeja a concessão liminar da ordem detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente TALISSON VIEIRA DE SOUZA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator